Tribunal: TJDFT
Processo: 0729918-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729918-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABULA ESPACO EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: DIRETOR DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABULA ESPACO EDUCACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato praticado por AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL (processo n° 0706842-94.2021.8.07.0018), denega pedido de tutela provisória de urgência no qual se pretende a suspensão dos efeitos do auto de interdição. Na origem, em sede de decisão interlocutória, o juízo afirma que ausência de licenciamento impede o exercício de atividade econômica, em especial no caso da impetrante que presta serviços para crianças, cuja regularidade é pressuposto para o funcionamento. Entendeu tratar-se de atividade de risco, nos termos do auto de infração, o que torna a fiscalização mais rigorosa em relação aos documentos essenciais. Acrescenta que “os atos administrativos decorrentes do poder de polícia do Estado gozam de presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (legislação), que somente poderá ser desqualificado por robusto conjunto probatório em sentido contrário”. Em suas razões recursais, a agravante pretende a suspensão dos efeitos do auto de interdição, sob a alegação de que viola o direito líquido e certo ao pleno exercício de sua atividade. No mérito, conclama a utilização do princípio da proporcionalidade e razoabilidade como parâmetro para harmonização da ordem jurídica. Alega que a burocracia impediu a emissão do certificado de licenciamento e o credenciamento de suas atividades (ID 29089105). Requer a concessão de efeito suspensivo do recurso. Preparo comprovado (ID 29089107). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 29193709). Na sequência, a agravante requer a desistência do recurso (ID 29691009). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, constata-se que, em 06/10/2021, foi proferida sentença de homologação de requerimento de desistência expressamente formulado pelo agravante, na qual o juízo de origem determina a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII do NCPC (ID 105182498 dos autos de origem). De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator